Tribunal: TJES
Processo: 5010009-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010009-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTINA CORREIA SEIBERT e outros

AGRAVADO: UNIFERT - CENTRO AVANCADO DE REPRODUCAO HUMANA LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

2. No caso dos autos, a ausência de elementos suficientes para respaldar a pretensão autoral que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida, denotam o acerto da decisão agravada ao indeferir a medida, já que não há como identificar nesse momento se a falha alegada pode ser atribuída à demandada.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010009-97.2024.8.08.0000

Agravante:

Cristina Correia Seibert e outro

Agravada:

UNIFERT - Centro Avançado de Reprodução Humana - Ltda. EPP

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual indeferiu a tutela de urgência postulada na ação ordinária ajuizada pelos agravantes, a fim de que a agravada fosse obrigada
“[...]A CUSTEAR TODO O TRATAMENTO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE FORMA LIMINAR, JUNTO A CLÍNICA JULES WHITE - MEDICINA REPRODUTIVA, cujo tratamento e medicações, está no importe de aproximadamente R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil)[...]”.
(I
D. 44228727, dos autos originários)

Em suas razões, os recorrentes alegam basicamente que a primeira agravante
“[...]possui 41 (quarenta e um anos) de idade, ou seja, já está quase entrando na menopausa. Ademais, conforme consta dos documentos anexo aos autos, o agravante (esposo), possui VARICOCELE, o que causa a infertilidade[...]”
, denotando a presença da urgência necessária à concessão da medida liminar. Ademais, sustentam que
“[...]não possuem neste momento, condições financeiras de custear e suportar todo o valor para um novo tratamento de Reprodução Assistida, eis que, todos os esforços financeiros, foram gastos com a Clínica agravada[...]”
e
“[...]se sentiram totalmente prejudicados, ante ao desaparecimento sem explicação do embrião na paleta[...]”
. A final, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9196134)

Por meio da decisão ID. 9368493 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 9801428)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual indeferiu a tutela de urgência postulada na ação ordinária ajuizada pelos agravantes, a fim de que a agravada fosse obrigada
“[...]A CUSTEAR TODO O TRATAMENTO, EXAMES E MEDICAÇÕES DE FORMA LIMINAR, JUNTO A CLÍNICA JULES WHITE - MEDICINA REPRODUTIVA, cujo tratamento e medicações, está no importe de aproximadamente R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil)[...]”.
(I
D. 44228727, dos autos originários)

O inconformismo dos recorrentes consiste basicamente nas alegações de que a primeira agravante
“[...]possui 41 (quarenta e um anos) de idade, ou seja, já está quase entrando na menopausa. Ademais, conforme consta dos documentos anexo aos autos, o agravante (esposo), possui VARICOCELE, o que causa a infertilidade[...]”
, denotando a presença da urgência necessária à concessão da medida liminar. Ademais, sustentam que
“[...]não possuem neste momento, condições financeiras de custear e suportar todo o valor para um novo tratamento de Reprodução Assistida, eis que, todos os esforços financeiros, foram gastos com a Clínica agravada[...]”
e
“[...]se sentiram totalmente prejudicados, ante ao desaparecimento sem explicação do embrião na paleta[...]”
. (ID. 9196134)

Ao proferir a decisão ID. 9368493 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, como ressaltado na decisão agravada,
“[...]os requerentes apresentam em sua inicial os documentos que comprovam que a requerida prestou o serviço contratado para a fertilização[...]”
, bem como
“[...]afirmam que a falha ocorreu quando fora transportar o material de uma clínica para outra, razão pela qual em sede de cognição sumária não há como deferir o pedido dos requerentes, tendo em vista que a matéria requer maior dilação probatória”
.

Tal compreensão culmina por evidenciar a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, o que basta ao deferimento da medida urgente pretendida, sendo certo que os agravante suscitam questões técnicas que deverão ser apreciadas com cautela e submetidas ao crivo do contraditório no regular curso do processo.

Afinal, sabe-se,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

No caso dos autos, portanto, as circunstâncias não evidenciam a existência concomitante dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada pelo recorrente, o que denota o acerto da atividade judicante e inviabiliza sua revisão em sede recursal.

Noutras palavras, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO VIRTUAL

Senhor Presidente, cultos Desembargadores,

Examinando os autos, acompanho o posicionar do e. Relator.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).